Tribunal: TJDFT
Processo: 0741786-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741786-08.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO ESTÊNIO GOMES GONÇALVES DE OLIVEIRA RECORRIDA: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA INVERSA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. RECUSA INJUSTIFICADA DO COMPRADOR. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória inversa em contrato de promessa de compra e venda, sob o fundamento de ausência de demonstração de pleno adimplemento das obrigações contratuais e ausência de elementos que autorizem a transferência da propriedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de adjudicação compulsória inversa em favor do promitente vendedor, ainda que sem previsão expressa na legislação; e (ii) a existência de óbices contratuais ou legais à transferência da propriedade, com base na alegação de cobranças não previstas no contrato original. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A adjudicação compulsória inversa, embora não expressamente prevista em lei, é admitida com base em interpretação extensiva do art. 1.418 do Código Civil e nos princípios contratuais da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, para assegurar o cumprimento das obrigações pactuadas. 4. O contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes prevê a transferência da propriedade após a regularização do imóvel, fato ocorrido em setembro de 2020, conforme Decreto Distrital no 41.185. Desde então, o réu tem recusado a assinatura da escritura pública, sob a alegação de cobrança de valores extras relacionados à regularização, sem, contudo, apresentar provas documentais que sustentem essa alegação, em violação ao art. 373, II, do CPC. 5. Eventual discussão sobre valores adicionais não pode ser oposta ao cumprimento da obrigação de transferência da propriedade, devendo ser tratada em ação própria, a fim de garantir a efetividade e a estabilidade das relações contratuais. 6. As despesas de escritura e registro devem ser suportadas pelo comprador, nos termos do art. 490 do Código Civil e da cláusula sexta do contrato celebrado, sendo obrigação que decorre diretamente da lei e do acordo firmado entre as partes. 7. Constatada a regularidade contratual e a ausência de impedimentos comprovados, deve-se acolher o pedido de adjudicação compulsória inversa para promover a transferência da titularidade do imóvel ao comprador, declarando-se a quitação do contrato e assegurando à parte autora o direito de ressarcimento em caso de pagamento das despesas pelo vendedor em decorrência da inércia do réu. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.418 e 490; CPC, arts. 373, II, e 501. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada no caso concreto. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado (ID 72630952): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA AFASTAR MULTA ANTERIORMENTE APLICADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos com fundamento na existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão que reconheceu a quitação contratual e atribuiu ao comprador as despesas de escritura e registro, conforme disposição contratual. O embargante ainda requer o prequestionamento da matéria e o afastamento de multa anteriormente aplicada. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique sua modificação; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão no acórdão, pois foram analisados os documentos e fundamentos suscitados pelo embargante, incluindo a escritura juntada após a sentença, a qual foi desconsiderada por ausência de força maior, conforme art. 1.014 do CPC. 4. Inexiste contradição no reconhecimento da quitação contratual e na imposição ao comprador do pagamento das despesas de escritura e registro, que possuem natureza distinta e previsão contratual, nos termos do art. 490 do CC. 5. O acórdão não apresenta obscuridade quanto à distribuição do ônus da prova, tendo sido clara a fundamentação com base no art. 373, II, do CPC. 6. Também não há erro material, pois não foi constatada incorreção objetiva no conteúdo decisório, e o que se pretende é a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração. 7. O afastamento da multa anteriormente aplicada decorre de contradição entre a ementa e o voto condutor, que não a mencionava. 8. O simples intuito de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração acolhidos em parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 489, §1o, IV; 1.014; 1.022, I e II; 1.025; 1.026, §§2o e 3o; CC, art. 490. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896492, 0701736-07.2023.8.07.0011, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 07.08.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, notadamente ante a necessidade da valoração motivada da prova; b) artigo 373, incisos I e II, do CPC, afirmando que deve ser restabelecida a distribuição correta do ônus probatório; c) artigos 435, 1.014, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, asseverando ser possível a análise de documentos idôneos apresentados em grau recursal, quando supervenientes ou imprescindíveis à adequada solução da lide, de modo que a escritura de 20/2/2025 não demanda revolvimento de fatos, mas a aplicação correta do direito, devendo ser recebida como documento novo/superveniente e valorado o seu conteúdo; d) artigos 141, 490, e 492, todos do CPC, e 1.418 do Código Civil, insurgindo-se contra a expressão “ausência de impedimentos comprovados”, porquanto insuficiente por não enfrentar, especificamente, os argumentos e documentos apresentados. Sustenta que a impugnação gira em torno das exigências de regularização/obras. Enfatiza a distinção entre despesas cartorárias e exigências de regularização/obras. Ressalta que a adjudicação inversa exige convocação válida e específica para outorga (com data, local e condições) e recusa injustificada, de modo que sem convocação válida e diante de condicionante ilegítima de regularização/obras (responsabilidade do empreendedor), a recusa é justificada. Requer a concessão da gratuidade de justiça, a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado CLÁUDIO DOLABELLA VIANNA, OAB/DF 44.734 (ID 75431562). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015 (ID 76384807). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 371, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 141, 373, incisos I e II, 435, 490, 492, 1.014, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 1.418 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: A transferência da propriedade restou viabilizada em setembro de 2020, com a regularização urbanística efetivada pelo Decreto distrital 41.185 (ID. 61786083), contudo, desde então, o réu tem se negado a assinar a escritura ao argumento de modificação unilateral das condições originárias previstas em contrato, a saber, a cobrança de despesas extras com a regularização do imóvel. Não há demonstração das respectivas cobranças no processo. O documento de ID. 61786104 – pág. 04, acostado com a contestação, não cumpre tal mister, uma vez que dele consta apenas especulação de cobrança, que não foi levada a efeito. De outro lado, a ré, recorrente, refuta veementemente tal tese. Assevera que o ajuizamento da presente ação é o próprio reconhecimento da plena quitação do imóvel, desprendido de eventuais gastos para a regularização do bem. Não pode o réu, que se obrigou por contrato a transferir a propriedade do bem após a regularização, se opor ao cumprimento da obrigação em razão de cobranças as quais sequer foram comprovadas. Caberia ao réu demonstrar elementos hábeis a modificar o direito da autora, isto é, a condição imposta para outorga da escritura, em desacordo com o contrato, o que não ocorreu (art. 373, inciso II, do CPC). Ademais, ainda que exista eventual valor a ser discutido, tal questão deve ser objeto de ação própria, não podendo servir como oposição à transferência pretendida pela autora. Cumpre salientar que as despesas de escritura e registro ficam a cargo do réu, comprador, em razão de disposição legal e contratual (art. 490 do Código Civil e cláusula sexta). Dessarte, à mingua de demonstração de quaisquer impedimentos, deve ser acolhido o pedido de adjudicação compulsória inversa, nos termos do contrato firmado entre as partes, servindo o acórdão de declaração de quitação do contrato, na forma do art. 501 do CPC (ID 67218612). Dessarte, não há omissão na análise de nova escritura (ID 69038673) apresentada em 20/02/2025. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões do recurso. As questões de fato não propostas no juízo de origem podem ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, situação que não se caracteriza no caso em exame. Ademais, trata-se de um documento firmado no dia 07/10/2022, anterior, portanto, ao ajuizamento da ação. Desse modo, não demonstrada a força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados com o recurso [...] As despesas de escritura e registro, por outro lado, são despesas que, nos termos do art. 490 do CC, competem ao comprador, tendo natureza diversa das verbas necessárias à compra e venda da propriedade. Ademais, o próprio contrato celebrado entre as partes, na sua cláusula sexta, prevê a obrigação do comprador pelo pagamento destas despesas [...] O acórdão é claro ao reconhecer que compete ao réu demonstrar elementos hábeis a modificar o direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, através de uma condição para outorga da escritura, em desacordo com o contrato (ID 72630951). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pleito. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme formulados nos IDs 75431562 e 76384807. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016